Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705659-25.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: GUILHERME MARTINS BERSAN DECISÃO 1. Apelação Cível interposta pelo BRB Banco de Brasília S/A contra a sentença da 2a Vara Cível do Gama que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada c/c indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito proposta por Guilherme Martins Bersan, julgou os pedidos parcialmente procedentes (ID no 28039645). 2. O apelado apresentou pedido de “tutela interlocutória” para que os efeitos da tutela provisória de urgência confirmada na sentença sejam preservados, com a restituição imediata dos valores descontados pelo apelante da sua conta bancária, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento (ID no 31254835). 3. Cumpre decidir. 4. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o. 5. No caso, contudo, o apelado pede a manutenção dos efeitos da tutela provisória de urgência confirmada na sentença, a qual determinou que o apelante suspendesse o desconto dos débitos futuros referentes ao empréstimo de crédito BRB Parcelado do contrato no 0098610864. 6. Todavia, a questão relacionada à regularidade dos descontos efetuados pelo apelante referente ao contrato questionado é objeto da apelação interposta pela instituição bancária, incluída na 24a Sessão Ordinária por Videoconferência, designada para ocorrer em 15 de dezembro de 2021 (ID no 30996426). 7. Como consequência, diante da proximidade da data de julgamento e constatando que o pedido está embasado em elementos fático-jurídicos que serão apreciados pelo colegiado, inviável o deferimento da pretensão do apelado em juízo de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria. DISPOSITIVO 8. Indefiro o pedido de tutela interlocutória apresentado pelo apelado (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 9. Mantenha-se na 24a Sessão Ordinária por Videoconferência (ID no 30996426) Brasília, DF, 6 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO